Tribunal: CARF
Processo: 10580.912248/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.912248/2011-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.210 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Embargante
RF/ILHÉUS/BA
Interessado
MEDGATE PATRIMONIAL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACOLHIMENTO.
CORREÇÃO.
INEXATIDÃO MATERIAL.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um
novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados para correção das inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no 103-
001.829, de 05.08.2020, e-fls. 137-140.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
A questão em análise refere-se a Embargos Inominados opostos pela
DRF/ILHÉUS/BA em face do Acórdão da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção no 103-001.829,
de 05/08/2020, e-fls. 137-140, em cujos dispositivo e excerto do voto condutor assim
registraram:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.912248/2011-56
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912248/2011-56

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os Embargos Inominados para correção das inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF
no 1003-001.054, de 09.10.2019, e-fls. 105-114. [...]Na verdade, o objeto deste processo
refere-se ao reconhecimento de direito creditório relativo ao pagamento a maior da
título de CSLL ocorrido em 29/04/2003, referente ao terceiro trimestre do ano de 2004,
no valor de R$ 29.590,50 (Vinte e nove mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta
centavos).
Ocorre que se constatou inexatidão no excerto do voto condutor da referida
decisão onde consta o “pagamento a maior da título de CSLL ocorrido em
29/04/2003” enquanto no Despacho Decisório de e-fl. 10 está registrado que o
direito creditório refere-se ao pagamento a maior da título de CSLL, código 2372,
efetivado em 29.10.2004, do terceiro trimestre do ano-calendário de 2004”.
(Grifou-se)
Contudo, assim constou na INFORMAÇÃO - ECRE/5a RF no 140, de 15 de abril
de 2021, exarada pela DRF/ILHÉUS/BA, e-fls. 147:
“O presente processo foi despachado pelo Supervisor do ECRE – Equipe de Execução
do Direito Creditório, instituída pela Portaria SRRF 5a RF no 169/19, alteradas pelas
Portarias no 232/19,327/2019 e 70/2020, para fins de execução de despacho ou
julgamento.
Observa-se que foi emitido o Acórdão de Embargos, juntados as fls. 137/140, e foi
informado, fls. 139, que o pagamento indevido foi realizado em 29/04/2003. Porém,
o pagamento objeto do pedido de restituição foi realizado em 29/10/2004, conforme
Despacho Decisório, fls. 10, e não 29/04/2003 como consta nos embargos”. (Grifou-
se)
Na sequência, os autos foram encaminhados a este Tribunal para pronunciamento
e, às e-fls. 160/161, a referida Informação - ECRE/5a RF no 140 (e-fls. 147) foi recebida como
embargos inominados para análise da inexatidão ali indicada, nos termos previstos no art. 66 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção de inexatidão material
constante no. Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no 103-001.829, de 05.08.2020, e-fls. 137-
140.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912248/2011-56

De fato, constou, equivocadamente, no voto condutor do referido Acórdão dos
Embargos Inominados (e-fls. 137/140), mais precisamente às e-fls. fls. 139, que o pagamento
indevido foi realizado em 29/04/2003. Porém, o pagamento objeto do pedido de restituição foi
realizado em 29/10/2004, conforme Despacho Decisório, e-fls. 10, e não 29/04/2003 como
consta nos embargos.
Assim sendo, acolhem-se os embargos inominados para correção das inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto, para que no excerto do voto condutor passe a constar:
“Na verdade, o objeto deste processo refere-se ao reconhecimento de direito creditório
relativo ao pagamento a maior da título de CSLL ocorrido em 29/10/2004, referente ao
terceiro trimestre do ano de 2004, no valor de R$ 29.590,50 (Vinte e nove mil,
quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos).
Ante o exposto, voto em acolher os embargos inominados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, para integrar o
Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no 103-001.829, de 05.08.2020, e-fls. 137-140.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 165
DF CARF MF
Original